Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica na apelação; (ii) saber os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A apelação que não impugna os fundamentos da sentença não deve ser conhecida. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa devem observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter ".
________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, §§ 8o e 8-A e 932, III.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0715491-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, ApCiv 0730939-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.